Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706449-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ODILEI GOMES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DOENÇA INCAPACITANTE NÃO DECORRENTE DO TRABALHO. SOLDO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DO DF. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. 1. O policial militar acometido de doença, que o torna incapaz definitivamente para o serviço policial militar, mas que não decorre de ato de serviço faz jus à remuneração proporcional ao tempo de serviço. 2. Tendo em conta que, apesar de o autor ter sido considerado inválido, sua doença não está entre as especificadas no artigo 24, §1o, não cabe, por esse fundamento, a concessão de proventos sobre o soldo integral. 3. Para o cálculo dos honorários sucumbenciais, se não há condenação e ou proveito econômico, deve ser aplicada a terceira hipótese do artigo 85 §2o, do CPC, qual seja, a fixação com base no valor da causa. 4. Se a parte ré não impugna o valor da causa, em preliminar da contestação, opera-se a preclusão consumativa. 5. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, considerando que o valor arbitrado de R$ 200,00 (duzentos reais) é desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005